Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. TEMA No 21 DO TJDFT. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento final do IRDR no 21 por este Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente em promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em se o exequente é parte legítima para promover o cumprimento de sentença individual, bem como aferir se o exequente pertence ou não a sindicato específico de sua categoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com o julgamento final do IRDR no 21 por este Tribunal de Justiça, foi firmada a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”
5. Foi unificado o entendimento de que somente possui legitimidade para promover a execução individual da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97 o funcionário integrante da Administração Pública direta que, na data da propositura, estivesse representado unicamente pelo SINDIRETA/DF, inexistindo representatividade por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias.
6. No caso dos autos, o agravado ocupava à época o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento na Secretaria de Estado da Fazenda do DF, motivo pelo qual era representado pelo SINDIFICO/DF. Considerando que a categoria profissional integrada pelo agravado era representada por sindicato específico, forçoso o reconhecimento de sua ilegitimidade para execução individual da Ação Coletiva no 32.159/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Somente possui legitimidade para promover a execução individual da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97 o funcionário que, na data da propositura, estivesse representado unicamente pelo SINDIRETA/DF, inexistindo representatividade por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, conforme determinado no IRDR 21.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, III; Constituição da República Federativa do Brasil, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada: IRDR 21, TJDFT.